Tribunal: STJ
Processo: 0752011-87.2023.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2243772 - DF(2025/0442760-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: WANIA MARIA FIUZA TEIXEIRA
ADVOGADO
: DELSE BATISTA PEREIRA PHILLIPS - DF006290
RECORRIDO
: GUSTAVO CHAVES DE CARVALHO MEIRELES
ADVOGADOS
: RODRIGO MADEIRA NAZÁRIO - DF012931
RAQUEL COPPIO COSTA - DF043660
LUCIANA SILVA GRALOUW - DF054774
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE
VIZINHANÇA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 1.022 E 1.026, § 2o, DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AFASTAMENTO.
.
§ 11, DO CPC.
SÚMULA 98/STJ ART. 85,
REVISÃO DA SUCUMBÊNCIA. ÓBICE DA
. DANOS
SÚMULA 7/STJ
MATERIAIS E MORAIS. ARTS. 927, 944 E 1.311 DO CC. REEXAME
VEDADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO
DEFICIENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que, em apelações cíveis
envolvendo obra vizinha, manteve a fixação dos danos materiais e
reduziu a compensação por danos morais, rejeitando embargos de
declaração da autora com aplicação de multa e acolhendo
parcialmente os do réu para majoração de honorários.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional e se é devida a multa por embargos de declaração
protelatórios (arts. 1.022 e 1.026, § 2o, do CPC); (ii) é possível revisar,
à luz do
§ 11, do CPC, a sucumbência recursal diante de
art. 85,
ajuste de ofício do termo inicial dos juros; (iii) cabe reavaliar a
extensão dos danos materiais e morais com fundamento nos arts.
927, 944 e 1.311 do CC; (iv) há dissídio jurisprudencial válido.
3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
Colegiado enfrenta as questões essenciais com fundamentação
suficiente, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
Documento eletrônico VDA56655949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/05/2026 09:22:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 4e3d33bd-8f21-4a37-b5fe-083b8741b01c

4. A multa por embargos de declaração exige demonstração concreta
de intuito protelatório. Quando os aclaratórios buscam sanar omissão
e prequestionar matérias federais, sem evidência de abuso, a
penalidade é indevida, conforme a
.
Súmula 98/STJ
5. Revisar a distribuição da sucumbência e da majoração de
honorários recursais demanda aferição do proveito econômico e do
grau de
das partes, providência vedada em recurso
vitória/derrota
especial pela
.
Súmula 7/STJ
6. A reavaliação da quantificação dos danos materiais e do valor dos
danos morais, fundada em perícia e elementos probatórios, esbarra
no óbice da
, por exigir revolvimento fático-probatório.
Súmula 7/STJ
7. O dissídio jurisprudencial não se caracteriza sem cotejo analítico
entre casos semelhantes, com demonstração da similitude fática e da
divergência de teses.
8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
parcialmente provido para afastar a multa aplicada nos embargos de
declaração.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
05/05/2026
11/05/2026,
do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56655949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/05/2026 09:22:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 4e3d33bd-8f21-4a37-b5fe-083b8741b01c

RECURSO ESPECIAL No 2243772 - DF(2025/0442760-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: WANIA MARIA FIUZA TEIXEIRA
ADVOGADO
: DELSE BATISTA PEREIRA PHILLIPS - DF006290
RECORRIDO
: GUSTAVO CHAVES DE CARVALHO MEIRELES
ADVOGADOS
: RODRIGO MADEIRA NAZÁRIO - DF012931
RAQUEL COPPIO COSTA - DF043660
LUCIANA SILVA GRALOUW - DF054774
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE
VIZINHANÇA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 1.022 E 1.026, § 2o, DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AFASTAMENTO.
.
§ 11, DO CPC.
SÚMULA 98/STJ ART. 85,
REVISÃO DA SUCUMBÊNCIA. ÓBICE DA
. DANOS
SÚMULA 7/STJ
MATERIAIS E MORAIS. ARTS. 927, 944 E 1.311 DO CC. REEXAME
VEDADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO
DEFICIENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que, em apelações cíveis
envolvendo obra vizinha, manteve a fixação dos danos materiais e
reduziu a compensação por danos morais, rejeitando embargos de
declaração da autora com aplicação de multa e acolhendo
parcialmente os do réu para majoração de honorários.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional e se é devida a multa por embargos de declaração
protelatórios (arts. 1.022 e 1.026, § 2o, do CPC); (ii) é possível revisar,
à luz do
§ 11, do CPC, a sucumbência recursal diante de
art. 85,
ajuste de ofício do termo inicial dos juros; (iii) cabe reavaliar a
extensão dos danos materiais e morais com fundamento nos arts.
927, 944 e 1.311 do CC; (iv) há dissídio jurisprudencial válido.
3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
Colegiado enfrenta as questões essenciais com fundamentação
suficiente, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
Documento eletrônico VDA56389285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:36
Código de Controle do Documento: 84d17f61-b413-4489-a908-69f092719e3d

4. A multa por embargos de declaração exige demonstração concreta
de intuito protelatório. Quando os aclaratórios buscam sanar omissão
e prequestionar matérias federais, sem evidência de abuso, a
penalidade é indevida, conforme a
.
Súmula 98/STJ
5. Revisar a distribuição da sucumbência e da majoração de
honorários recursais demanda aferição do proveito econômico e do
grau de
das partes, providência vedada em recurso
vitória/derrota
especial pela
.
Súmula 7/STJ
6. A reavaliação da quantificação dos danos materiais e do valor dos
danos morais, fundada em perícia e elementos probatórios, esbarra
no óbice da
, por exigir revolvimento fático-probatório.
Súmula 7/STJ
7. O dissídio jurisprudencial não se caracteriza sem cotejo analítico
entre casos semelhantes, com demonstração da similitude fática e da
divergência de teses.
8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
parcialmente provido para afastar a multa aplicada nos embargos de
declaração.
RELATÓRIO
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. OBRA. DIREITO DE
VIZINHANÇA. DANOS PROVADOS POR OBRA VIZINHA. NEXO DE
CAUSALIDADE
DEMONSTRADO.
DANOS
PATRIMONIAS.
QUANTIFICAÇÃO DO DANO MATERIAL. PROVA PERICIAL.
SUFICIENTE E FUNDAMENTADA. PREVALÊNCIA DO LAUDO
PERICIAL. DANO MORAL. DIREITOS DA PERSONALDIADE.
DIREITO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. DOR. HOMEM MÉDIO.
ANÁLISE OBJETIVA. VALOR COMPENSATÓRIO. REDUÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA.
1. O dano material deve ser comprovado. Nos termos do artigo 944,
do Código Civil – CC, a indenização mede-se pela extensão do dano.
Assim, a demonstração do dano deve buscar a reparação integral.
Objetiva restituir o lesado à situação anterior a ocorrência do dano.
2. Na hipótese, não há dúvidas de que a obra executada pelo réu em
seu terreno causou prejuízos materiais à autora. A controvérsia reside
apenas na quantificação do dano e nos valores necessários para
reparação.
3. As conclusões alcançadas pelo perito judicial, que gozam de
presunção de legitimidade, só podem ser afastadas mediante prova ou
argumentação convincente em sentido contrário. Precedente.
Trata-se de recurso especial interposto por WÂNIA MARIA FIUZA TEIXEIRA
(WÂNIA) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,
assim ementado:
Documento eletrônico VDA56389285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:36
Código de Controle do Documento: 84d17f61-b413-4489-a908-69f092719e3d

4. No caso, a conclusão do expert foi embasada por meio de planilha
de estimativa orçamentária, que apresentou detalhadamente os tipos
de materiais a serem utilizados, a quantidade, o valor aproximado e os
locais de referência para a compra dos itens. A sentença deve ser
mantida.
5. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da
personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica e
física. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas
um dado que serve para aumento do quantum compensatório.
6. A dor ou afetação do estado anímico é, juridicamente, a própria
ofensa ao direito à integridade psíquica - espécie de direito da
personalidade. É variável de pessoa para pessoa. Episódios banais
podem trazer grandes sofrimentos a algumas pessoas como, por
exemplo, a espera de 15 minutos numa fila de banco ou o mau humor
do servidor público no atendimento a alguém. Esta maior sensibilidade
ou menor resiliência com as pequenas e inúmeras adversidades da
vida não está protegida pelo direito.
7. Embora seja uma abstração, a antiga ideia do “homem médio” é útil
para analise se há dor (ofensa ao direito à integridade psíquica) nas
mais variadas situações fáticas. O disposto no
do Código de
art. 375
Processo Civil oferece, no campo processual, o embasamento para
exame do caso concreto: O juiz aplicará as regras de experiência
comum subministradas pela observação do que ordinariamente
acontece (...).
8. Os danos ao imóvel da apelante começaram no início de janeiro de
2023. Para conter os danos, a autora teve que ir atrás de profissionais
capacitados, providenciar materiais e acompanhar a execução dos
serviços, tudo isso por um período que durou, ao menos, de
até
entre reformas estruturais e serviços de
19/01/2023
23/08/2023,
acabamento.
9. A vivência deste cenário dentro da própria casa, por motivos alheios
à vontade, ao longo de aproximadamente 06 meses, gera abalo
psíquico que supera os meros dissabores inerentes à vida social,
especialmente quando se trata de pessoas idosas - como é caso da
autora, devido à maior fragilidade natural (art. 375 do CPC)
10. A analise de ofensa ao direito à integridade psíquica não é
subjetiva; deve considerar, reitere-se, o “homem médio”, o que afasta
sensibilidades extremas aos fatos da vida. De qualquer modo, não se
ignora a particularidade que consta em laudo médico apresentado
indica que a autora apresentou (...) queixa de quadro depressivo, com
choro fácil, insônia (...) perda de peso (em torno de 5kg), ataques
intermitentes de pânico (temor de que a casa viesse a ruir
abruptamente) ,
(...) O documento médico aponta
ansiedade/angústia
que a autora necessitou de medicação antidepressiva e ansiolítica,
além de ter desenvolvido um quadro de stress pós-traumático.
11. Diante desse quadro, conclui-se por ofensa a direito da
Documento eletrônico VDA56389285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:36
Código de Controle do Documento: 84d17f61-b413-4489-a908-69f092719e3d

personalidade (integridade psíquica) e consequente dever de
compensar os danos morais. Ao considerar as circunstâncias do caso
concreto, o grau de reprovabilidade da conduta do réu, a extensão dos
danos suportados pela autora, o valor compensatório deve ser
reduzido para R$ 10.000,00, montante que é razoável e não se
configura excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem
causa.
12. Recursos conhecidos. Primeira apelação parcialmente provida.
Sentença reformada.
Os embargos de declaração de GUSTAVO CHAVES DE CARVALHO
MEIRELES (GUSTAVO) foram parcialmente acolhidos, ao passo que os embargos de
declaração de WÂNIA foram rejeitados.
Nesse sentido, segue a ementa do acórdão que julgou os dois embargos de
declaração:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO.
RECURSO
PROTELATÓRIO. VIOLAÇÃO À BOA FÉ. MULTA APLICADA.
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.
CONHECIMENTO
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DEVIDA. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE ACOLHIDO. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E
REJEITADO. MULTA APLICADA. 1. Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro
material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil
– CPC). 2. Com relação ao vício de contradição, cumpre realizar uma
análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há
uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada:
fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de
lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão. 3. A
omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à
questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito.
Dessa forma, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. 4. A obscuridade que implica o acolhimento dos
embargos de declaração é o que se detecta no texto do decisum,
referente à falta de clareza decorrente de vício de legibilidade ou de
imprecisão quanto à motivação da decisão. 5. O julgado analisou
suficientemente as questões necessárias à solução da causa para
concluir que, embora seja evidente que a autora sofreu danos
materiais ocasionados pelo réu, no que diz respeito aos valores
Documento eletrônico VDA56389285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:36
Código de Controle do Documento: 84d17f61-b413-4489-a908-69f092719e3d

necessários para a recuperação destes danos, há divergência entre o
que afirma a autora e a conclusão alcançada pelo perito judicial. 6.
Diante do impasse, o julgado definiu que conclusão do expert foi
embasada por meio de planilha de estimativa orçamentária (...), que
apresentou detalhadamente os tipos de materiais a serem utilizados, a
quantidade, o valor aproximado e os locais de referência para a
compra dos itens. Assim, em que pesem as alegações da apelante,
não se demonstrou nenhum equívoco no levantamento do perito
nomeado pelo juízo; suas conclusões não podem ser afastadas, por
serem presumidamente legítimas. 7. A interposição de recurso
protelatório vai de encontro ao disposto nos artigos 5o e 6o do CPC
(boa-fé processual), o que justifica e impõe a aplicação da multa
prevista nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC. 8. Por se tratar de
matérias de ordem pública, a correção de percentuais ou dos termos
inicial e final da atualização monetária e dos juros de mora pode ser
feita pelo julgador, de ofício, sem que isso configure reformatio in
pejus. 9. Julgadas as apelações, o recurso do réu foi parcialmente
provido – o valor da compensação por danos morais foi reduzido – e a
apelação da autora foi desprovida. Diante deste cenário, é cabível a
majoração dos honorários advocatícios em desfavor da autora, em
razão de sua sucumbência recursal. 10. Primeiro recurso conhecido e
parcialmente acolhido. Segundo recurso conhecido e rejeitado. Multa
aplicada.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, WÂNIA apontou
art. 105
(1) negativa de
prestação jurisdicional, por violação dos arts. 1.022 e 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil, ao sustentar que seus embargos de declaração visavam a sanar
omissões e contradições do acórdão, sendo indevida a multa por ausência de
demonstração de má-fé ou intuito protelatório; (2) violação do
§ 11, do CPC,
art. 85,
afirmando que houve modificação de ofício do termo inicial dos juros moratórios em
seu favor na apelação, o que afastaria sucumbência total e impediria majoração de
honorários; (3) violação dos arts. 927, 944 e 1.311 do Código Civil, defendendo
reparação integral dos danos materiais com base nas notas fiscais juntadas e a
necessidade de majorar os danos morais ante a extensão do sofrimento e a
capacidade financeira do recorrido; e (4) dissídio jurisprudencial correlato às teses dos
itens (1) e (3).
Houve apresentação de contrarrazões por GUSTAVO, que pugnou pela
inadmissibilidade do especial ante o óbice da
, pela manutenção da
Súmula 7/STJ
multa do
§ 2o, do CPC em razão do caráter protelatório dos embargos, pela
art. 1.026,
correção da majoração de honorários em razão da sucumbência recursal da autora e
pela impossibilidade de revisão dos valores de danos morais fixados em R$ 10.000,00
(dez mil reais), por não serem irrisórios nem exorbitantes.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56389285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:36
Código de Controle do Documento: 84d17f61-b413-4489-a908-69f092719e3d

VOTO
De início, WÂNIA sustentou que o acórdão distrital negou a prestação
jurisdicional, violando os arts. 1.022 e 1.026, § 2o, do Código de Processo
Civil, defendendo que seus embargos de declaração visavam a sanar omissões e
contradições do acórdão, sendo indevida a multa por ausência de demonstração de
má-fé ou intuito protelatório.
Em que pese o esforço empreendido por WÂNIA, uma análise detida do
acórdão proferido pelo TJDFT revela que a questão foi devidamente abordada, embora
o resultado não tenha sido favorável aos interesses da recorrente.
Como se extrai do julgado, o Tribunal distrital, ao proferir o acórdão objeto
do nobre recurso, analisou pormenorizadamente o acervo probatório anexado aos
autos e fundamentou a sua decisão, senão veja-se dos seguintes trechos:
2.1. Dos Danos Materiais
O dano material deve ser comprovado. Nos termos do artigo 944, do
Código Civil – CC, “a indenização mede-se pela extensão do dano”.
Assim, a demonstração do dano deve buscar a reparação integral.
Objetiva restituir o lesado à situação anterior a ocorrência do dano.
Na hipótese, não há dúvidas de que a obra executada por Gustavo em
seu terreno causou prejuízos materiais à autora; a controvérsia reside
apenas na quantificação do dano.
No caso, o imóvel de Wania já possuía anomalias desde 2020, o que
leva à conclusão de que nem todos os danos de sua residência foram
causados pela obra vizinha. Por outro lado, Gustavo não elaborou
laudo cautelar de vizinhança antes do início de sua obra, o que não
permite o apontamento, com precisão, de quais danos ao imóvel da
autora ocorreram por culpa do réu e quais já estavam presentes antes
do início das obras.
Diante deste cenário, para delimitar quais os prejuízos foram ou não
causados por Gustavo, prevalece a conclusão da perícia judicial, que
utilizou como parâmetro o relatório de Acompanhamento Técnico de
Reforma juntado pela autora (ID 70990117), que apontou a existência
Conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, dou-lhe parcial
provimento.

(1) Negativa de prestação jurisdicional e multa por embargos de declaração
protelatórios
Documento eletrônico VDA56389285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:36
Código de Controle do Documento: 84d17f61-b413-4489-a908-69f092719e3d

de "anomalias endógenas” (decorrentes da própria edificação e do
desgaste natural) e “anomalias exógenas”, isto é, causadas por
condutas de terceiros - no caso, o réu.
No documento, foram apontados os locais do imóvel danificados, a
origem provável do dano, as fotos e as ações corretivas necessárias.
Todavia, quanto aos valores necessários para a recuperação destes
danos, há divergência entre o que afirma a autora e a conclusão
alcançada pelo perito judicial. Explica-se:
Embora Wania tenha juntado diversos comprovantes de gastos
supostamente suportados com a reforma de seu imóvel, o laudo
pericial indicou que “(...) houve a aquisição de materiais que não estão
(...) a exemplo de argamassa polimérica Sika Top correlacionados
com a recuperação das anomalias 107, que é um material
impermeabilizante, revestimento em ardósia, tintas para piso em
diversas cores” (ID 70990191, pág. 30) – grifou-se.
Em acréscimo, o perito esclareceu que “(...) apesar de os materiais
adquiridos pela requerente serem de qualidade compatível com a
residência, as quantidades adquiridas de materiais como as , em
alguns casos, com a recuperação das anomalias” -grifou-se. tintas e
texturas são incompatíveis
Por fim, a perícia judicial concluiu (ID 70990191, pág. 72): “(...) é
possível afirmar que a obra (...) do requerido implicou em anomalias
na residência da requerente recuperação das anomalias (...) o valor
estimado de decorrentes da obra do requerido perfaz a quantia de R$
36.400,00 (...)” - grifou-se.
A conclusão do expert foi embasada por meio de planilha de
estimativa
orçamentária
(ID
70990194),
que
apresentou
detalhadamente os tipos de materiais a serem utilizados, a
quantidade, o valor aproximado e os locais de referência para a
compra dos itens.
Assim, em que pesem as alegações da apelante, não se demonstrou
nenhum equívoco no levantamento do perito nomeado pelo juízo; suas
conclusões não podem ser afastadas, por serem presumidamente
legítimas.
[...]
2.2. Dos Danos Morais
[...]
Documento eletrônico VDA56389285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:36
Código de Controle do Documento: 84d17f61-b413-4489-a908-69f092719e3d

No caso, a autora não passou apenas por uma situação incômoda, por
um mero aborrecimento. O fato gerou ofensa ao direito à integridade
física e psíquica.
Os danos ao imóvel da apelante começaram no início de janeiro de
2023. Para conter os danos, a autora teve que ir atrás de profissionais
capacitados, providenciar materiais e acompanhar a execução dos
serviços, tudo isso por um período que durou, ao menos, de
até
entre reformas estruturais e serviços de
19/01/2023
23/08/2023,
acabamento (ID 70989958, páginas 08 e 09).
A vivência deste cenário dentro da própria casa, por motivos alheios à
vontade, ao longo de aproximadamente 06 meses, gera abalo psíquico
que supera os meros dissabores inerentes à vida social,
especialmente quando se trata de pessoas idosas - como é caso da
autora, devido à maior fragilidade natural (art. 375 do CPC)
A analise de ofensa ao direito à integridade psíquica não é subjetiva;
deve considerar, reitere-se, o "homem médio", o que afasta
sensibilidades extremas aos fatos da vida. De qualquer modo, não se
ignora a particularidade que consta em laudo médico apresentado por
Wania (ID 70990121) indica que ela apresentou “(...) queixa de quadro
depressivo, com choro fácil, insônia (...) perda de peso (em torno de
5kg), ataques intermitentes de pânico (temor de que a casa viesse a
ruir abruptamente),
(...)” - grifou-se O documento
ansiedade/angústia
médico aponta que a autora necessitou de medicação antidepressiva
e ansiolítica, além de ter desenvolvido um quadro de stress pós-
traumático (ID 70990121, pág. 05).
Diante desse quadro, conclui-se por ofensa a direito da personalidade
(integridade psíquica) e consequente dever de compensar os danos
morais.
A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a
compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se
o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as
circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode
configurar enriquecimento exagerado da vítima.
[...]
Acrescente-se ser pacífico na jurisprudência o caráter punitivo e
pedagógico da condenação por dano moral, inclusive com a análise da
situação financeira do autor da lesão.
Documento eletrônico VDA56389285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:36
Código de Controle do Documento: 84d17f61-b413-4489-a908-69f092719e3d

No caso, ao considerar as circunstâncias do caso concreto, o grau de
reprovabilidade da conduta do réu, a extensão dos danos suportados
pela autora, o valor compensatório deve ser reduzido para R$
10.000,00, montante razoável e que atende aos critérios e objetivos
acima indicados. Ademais, tal quantia não se configura excessiva a
ponto de caracterizar enriquecimento sem causa.
Na compensação por danos morais, o evento danoso é o termo inicial
para a incidência dos juros moratórios (
), conforme a
10/08/2023
Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. A correção
monetária, por sua vez, incide desde a data do arbitramento (Súmula
362 do STJ). [e-STJ, fls. 1.019-1.022].
E, quando do julgamento dos embargos de declaração, o Colegiado distrital
complementou
sua
fundamentação,
abordando
especificamente
os
pontos
supostamente omissos no acórdão recorrido:
2.1. Dos Embargos opostos por Wania Maria
Na hipótese, o julgado analisou suficientemente as questões
necessárias à solução da causa para concluir que, embora seja
evidente que a autora sofreu danos materiais ocasionados pelo réu, no
que diz respeito "aos valores necessários para a recuperação destes
danos, há divergência entre o que afirma a autora e a conclusão
alcançada pelo perito judicial”.
Diante do impasse, o julgado definiu que “conclusão do expert foi
embasada por meio de planilha de estimativa orçamentária (ID
70990194), que apresentou detalhadamente os tipos de materiais a
serem utilizados, a quantidade, o valor aproximado e os locais de
referência para a compra dos itens. Assim, em que pesem as
alegações da apelante, não se demonstrou nenhum equívoco no
levantamento do perito nomeado pelo juízo; suas conclusões não
podem ser afastadas, por serem presumidamente legítimas”.
Quanto à compensação por danos morais, o acórdão analisou o caso
concreto e consignou que “ao considerar as circunstâncias do caso
concreto, o grau de reprovabilidade da conduta do réu, a extensão dos
danos suportados pela autora, o valor compensatório deve ser
reduzido para R$ 10.000,00, montante razoável e que atende aos
critérios e objetivos acima indicados. Ademais, tal quantia não se
configura excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem
causa”. Por sua vez, a embargante não apresentou nenhum
Documento eletrônico VDA56389285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:36
Código de Controle do Documento: 84d17f61-b413-4489-a908-69f092719e3d

argumento que respalde sua alegação de que o “valor de R$10.000,00
(dez mil reais) não se mostra condizente com as conclusões do voto
condutor do acórdão”. (e-STJ, fl. 1.102).
Verifica-se, portanto, que o TJDFT abordou todas as teses arguidas pela
parte recorrente, afastando os argumentos apresentados de forma fundamentada.
O fato de o resultado da análise não ter sido o desejado pela parte não
configura, por si, negativa de prestação jurisdicional ou omissão. O julgador não está
obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente
fundamentação suficiente para sustentar sua decisão.
Desse modo, não há que se falar em negativa da prestação jurisdicional,
uma vez que a insurgência da recorrente manifesta mero inconformismo com o mérito
da decisão, o que não se coaduna com a arguida omissão que caracterizaria negativa
de prestação jurisdicional.
Por outro lado, contudo, melhor sorte assiste à recorrente acerca
da aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC, que deve ser afastada.
art. 1.026,
Observa-se que os embargos de declaração opostos na origem tiveram por
objetivo suscitar o exame de questões que, segundo WÂNIA, não haviam sido
devidamente enfrentadas, além de buscar o indispensável prequestionamento das
matérias federais (ainda que de forma implícita).
Não obstante, a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC, exige a demonstração inequívoca de que o recurso foi manejado com o intuito de
retardar o andamento do processo, o que não se verifica na hipótese – até mesmo
porque a autora, ora recorrente, é a principal interessada no célere desfecho da ação
judicial.
A mera reiteração de argumentos ou a tentativa de obter pronunciamento
explícito sobre dispositivos legais, ainda que sem êxito, não evidenciam abuso do
direito de recorrer. No caso, as razões dos embargos revelam a existência de
questionamentos jurídicos plausíveis, vinculados à interpretação do julgado, e não o
uso do recurso como expediente dilatório.
Em sentido semelhante, mudando o que deve ser mudado, colaciono
precedente de minha relatoria:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
CESSÃO
DE
ÁREA
PARA
INSTALAÇÃO
DE
PAINÉIS
PUBLICITÁRIOS.
CLÁUSULA
RESOLUTÓRIA EXPRESSA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
ESBULHO
CONFIGURADO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
Documento eletrônico VDA56389285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:36
Código de Controle do Documento: 84d17f61-b413-4489-a908-69f092719e3d

JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.

§§
1o
E
2o,
DO
CPC.

ART.
85,
INAPLICABILIDADE DO
AO SUCUMBENTE.
TEMA 1.076/STJ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. AUSÊNCIA DE CARÁTER
PROTELATÓRIO.
.
RECURSO
ESPECIAL

SÚMULA
98/STJ
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido em
ação de reintegração de posse ajuizada em razão de inadimplemento
contratual e dissolução do ajuste com base em cláusula resolutória,
tendo o Tribunal de origem mantido a reintegração de posse e
reduzido os honorários sucumbenciais de 12% para 10% sobre o valor
da causa.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão no enfrentamento de teses da apelação, à luz
dos arts. 489, VI, e 1.022 do CPC; (ii) é devida a fixação de honorários
sucumbenciais em favor do patrono da parte recorrente, em razão da
redução da verba fixada na origem, conforme o
§§ 1o e 2o, do
art. 85,
CPC e o
; (iii) deve ser afastada a multa aplicada nos
Tema 1.076/STJ
embargos de declaração por ausência de caráter protelatório,
conforme a
.
Súmula 98/STJ
3. A negativa de prestação jurisdicional não se caracteriza quando o
Tribunal de origem enfrenta de forma suficiente as teses deduzidas,
ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte. O acórdão
recorrido analisou expressamente a validade da cláusula resolutória, o
inadimplemento contratual, o justo título da posse e o impacto do
reequilíbrio contratual em processo conexo, inexistindo omissão ou
contradição.
4. A redução dos honorários de 12% para 10% sobre o valor da causa,
determinada pelo Tribunal local, observou o critério legal do
§
art. 85,
2o, do CPC e a tese firmada no
. A diminuição do
Tema 1.076/STJ
encargo sucumbencial imposto à parte vencida não configura vitória
processual nem autoriza a fixação de honorários em seu favor.
5. A multa por embargos de declaração manifestamente
protelatórios exige demonstração concreta de intuito de retardar
o processo. No caso, os aclaratórios foram manejados com a
finalidade de suprir omissões e prequestionar matérias federais,
razão pela qual não se evidencia caráter protelatório, devendo ser
afastada a penalidade, nos termos da
.
Súmula 98/STJ
Documento eletrônico VDA56389285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:36
Código de Controle do Documento: 84d17f61-b413-4489-a908-69f092719e3d

6. Recurso especial parcialmente provido para afastar a multa aplicada
nos embargos de declaração, mantido o acórdão recorrido quanto aos
demais pontos.
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
(REsp n. 2.103.870/DF
Turma, julgado em
DJEN de

9/12/2025,
12/12/2025 – sem destaque
no original)

Desse modo, à vista da ausência de elementos concretos que indiquem
desvio de finalidade no manejo dos embargos, não se vislumbra o caráter protelatório
necessário para que se mantenha a sanção, razão pela qual deve ser afastada a multa
imposta.

(2) Violação do
§ 11, do CPC
art. 85,

Na sequência, a recorrente arguiu a violação do
§ 11, do CPC,
art. 85,
afirmando que houve modificação de ofício do termo inicial dos juros moratórios em
seu favor na apelação, o que afastaria sucumbência total e impediria majoração de
honorários.
Em que pese os termos do nobre apelo, é evidente que a aferição do
percentual em que cada litigante foi vencedor e vencido a fim de estabelecer a correta
distribuição da sucumbência na forma do
do CPC, ou, ainda, para determinar se
art. 86
a sucumbência foi mínima ou recíproca, exige necessariamente o reexame do conjunto
fático-probatório delineado nos autos.
Nesse sentido, confira-se recente precedente:
PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
II, DO
ART. 1.022,
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA E BASE DE CÁLCULO
DOS HONORÁRIOS. ARTS. 85, § 2o, E 86, DO CPC. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
. EFEITO DEVOLUTIVO DA
SÚMULA 7/STJ
APELAÇÃO. ARTS. 1.010, III, 1.013, § 1o, E 507 DO CPC. NÃO
OBSERVÂNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que reformou a improcedência
para reconhecer rescisão contratual sem justa causa, aplicar cláusula
penal e, em embargos de declaração com efeitos modificativos, incluir
as mensalidades do aviso prévio.
Documento eletrônico VDA56389285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:36
Código de Controle do Documento: 84d17f61-b413-4489-a908-69f092719e3d

2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional (art. 1.022, II, do CPC); (ii) houve violação dos arts. 85, §
2o, e 86 do CPC pela forma de fixação e distribuição dos honorários;
(iii) o acórdão extrapolou os limites objetivos da apelação, em afronta
aos arts. 507, 1.010, III, e 1.013, § 1o, do CPC.
3. A omissão não se caracteriza quando o tribunal enfrenta os temas
relevantes e decide em sentido diverso do pretendido, com
fundamentação suficiente, afastando a alegação de negativa de
prestação jurisdicional.
4. A revisão da sucumbência e da base de cálculo dos
honorários, em cenário de avaliação do proveito econômico e
proporção de
das partes, demanda reexame de
vitória/derrota
fatos e provas, hipótese vedada pelo enunciado da
.
Súmula 7/STJ
5. A inclusão, em embargos de declaração, das mensalidades de
aviso prévio decorrentes da rescisão sem justa causa está abrangida
pelo efeito devolutivo da apelação, pois vinculada ao capítulo
impugnado e às questões já debatidas, não havendo violação dos arts.
507, 1.010, III, e 1.013, § 1o, do CPC.
6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
(REsp n. 2.094.732/SP
Turma, julgado em
DJEN de

9/12/2025,
12/12/2025 – sem destaque
no original)
À vista disso, para acatar a pretensão recursal de redistribuição da verba
honorária sucumbencial fixada de forma recíproca pelo Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios, seria imprescindível examinar os limites da vitória e da derrota de
cada parte e as minúcias que o levaram a concluir pela proporção estabelecida.
Rever os fundamentos adotados pelo Tribunal distrital na repartição da
sucumbência exigiria, inequivocamente, a reavaliação dos fatos da causa, o que não
se coaduna com a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Portanto, em face da impossibilidade de incursão na seara fático-probatória,
impõe-se o não conhecimento do recurso especial sobre a alegada violação do art. 85,
§ 11, do CPC.

(3) Violação dos arts. 927, 944 e 1.311 do CC
Documento eletrônico VDA56389285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:36
Código de Controle do Documento: 84d17f61-b413-4489-a908-69f092719e3d

Adiante, WÂNIA afirmou que o acórdão do Colegiado distrital viola os arts.
927, 944 e 1.311 do Código Civil, defendendo reparação integral dos danos materiais
com base nas notas fiscais juntadas e a necessidade de majorar os danos morais ante
a extensão do sofrimento e a capacidade financeira do recorrido.
Apesar do esforço empreendido pela recorrente em seu nobre apelo, da
leitura dos termos da fundamentação do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 1.019-1.022) –
transcrita alhures –, tenho como notório que, para verificar o acerto do acórdão
recorrido sobre a extensão dos danos materiais e morais, seria imprescindível o
revolvimento fático-probatório, o que é inviável pela estreita via do recurso especial,
nos termos da Súmula 7 do STJ.
Com efeito, mudando o que deve ser mudado, colaciono precedente de
minha relatoria:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. FURTO
DE VEÍCULO. ESTACIONAMENTO DE EMPRESA. PRESTADOR DE
SERVIÇOS DE EMPRESA TERCEIRIZADA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL E DANO
ART. 1.022
MORAL. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em negativa da prestação jurisdicional, se o
Tribunal local, clara e fundamentadamente, dirimir as questões que lhe
forem submetidas.
2. Não se mostra possível, em sede de recurso especial, alterar o
entendimento do Colegiado Estadual sobre a configuração de
danos morais e do valor dos danos materiais, pois necessário o
reexame de fatos e provas, nos termos da Súmulas n. 7 do STJ.
3.Agravo conhecido. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
(AREsp n.
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
2.657.754/SP,
Turma, julgado em
DJEN de

14/4/2025,
23/4/2025 – sem destaque no
original)
Desse modo, considerando que o acórdão recorrido está pautado
exclusivamente nas provas que acompanham o caderno processual, para revisar a
Documento eletrônico VDA56389285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:36
Código de Controle do Documento: 84d17f61-b413-4489-a908-69f092719e3d

decisão do colegiado estadual e chegar a uma conclusão diversa, seria indispensável
reexaminar as provas documentadas, providência vedada na via especial pela
Súmula 7 do STJ.

(4) Dissídio jurisprudencial
Por fim, WÂNIA discorreu sobre a existência de dissídio jurisprudencial.
Contudo, a divergência alegada pela recorrente foi deficiente, pois não
houve efetivo cotejo analítico entre os julgados paradigmas e a decisão impugnada,
limitando-se a transcrições de ementas sem a devida demonstração da similitude
fática, em desconformidade com o
§ 1o, do CPC, e com o
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ.
De fato, para o sucesso do nobre apelo pelo dissídio jurisprudencial, o
entendimento consolidado desta Corte exige que a parte apresente precedentes de
outros tribunais, com o cotejo analítico necessário, demonstrando a similitude fática
entre os casos. Ausente essa demonstração, a divergência não se caracteriza.
Nessas condições,
do recurso especial e, nessa
CONHEÇO EM PARTE
extensão,
, apenas para afastar a multa aplicada
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos embargos de declaração, mantido, no mais, o acórdão recorrido.
MAJORO em 1% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de GUSTAVO, observados os limites do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de
Processo Civil.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
a aplicação das penalidades previstas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, ambos do
Código de Processo Civil de 2015.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56389285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:36
Código de Controle do Documento: 84d17f61-b413-4489-a908-69f092719e3d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.243.772 / DF
Número Registro: 2025/0442760-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07520118720238070001 7520118720238070001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WANIA MARIA FIUZA TEIXEIRA
ADVOGADO
: DELSE BATISTA PEREIRA PHILLIPS - DF006290
RECORRIDO
: GUSTAVO CHAVES DE CARVALHO MEIRELES
ADVOGADOS
: RODRIGO MADEIRA NAZÁRIO - DF012931
RAQUEL COPPIO COSTA - DF043660
LUCIANA SILVA GRALOUW - DF054774
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
05/05/2026
11/05/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56639924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:44:26
Código de Controle do Documento: e9fae341-151e-4879-b34e-cfb566ad9949

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:44:26
Código de Controle do Documento: e9fae341-151e-4879-b34e-cfb566ad9949